Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-73.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006553-73.2017.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 38594-65.2009.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO e OUTRO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão lançada nos autos da Ação de Indenização no 38594-65.2009.811.0041, proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de destacamento do montante de 20% de cada um dos valores homologados aos substituídos processuais do Sindicato, a título de honorários.
Ao analisar os autos, verifiquei a ausência do contrato de honorários formalizado entre as partes, documento essencial para o deslinde da controvérsia.
Intimados os Agravantes, para proceder a juntada do aludido documento, estes permaneceram inertes, conforme certidão lançada pela Secretária – Id 27870959.
É o relato necessário.
Decido.
Com efeito, é ônus do Agravante instruir o recurso com todas as peças obrigatórias, bem como aquelas essenciais ao deslinde da controvérsia – destacamento do montante de 20% dos valores homologados aos substituídos processuais do Sindicato a título de honorários, torna-se imprescindível para conhecimento do recurso a juntada da cópia do contrato de honorário formalizado entre as partes.
Os Recorrentes, devidamente intimados, não apresentaram o aludido documento.
Dessa forma, não há como conhecer de agravo de instrumento precariamente instruído.
Dessa forma, nos moldes do artigo 932, inciso III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, ante a ausência de peça essencial.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora